Tribunal: TJPA
Processo: 0005026-31.2014.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005026-31.2014.8.14.0128
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: AGUIAR COMERCIO CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Para o processo ser extinto com base no art. 485, III do CPC (abandono processual), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento
.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0005026-31.2014.8.14.0128

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A

ADVOGADO(A):
ANDRE NIETO MOYA, OAB/SP 235.738

APELADO(A):

AGUIAR COMERCIO CONSTRUCOES LTDA – EPP

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO CARTOES S.A contra a sentença proferida na
ação de cobrança
em face de AGUIAR COMERCIO CONSTRUCÕES LTDA - EPP oriunda da VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA - PA, que, nos termos do art. 485, III do CPC, julgou o processo sem resolução do mérito em razão da falta de interesse do autor, que perdeu o prazo de pagamento das custas processuais, conforme se verifica a seguir:

“(...) Conclui-se assim que o maior interessado deixou processo paralisado sem que procurasse o Juízo ou promovesse os atos e diligências necessárias ao andamento do feito. Desnecessário delongar o processo com mais intimações, as quais teriam apenas o condão de assoberbar a máquina estatal, sem perspectiva de resultado positivo, ante a evidente ausência de interesse dos envolvidos, especialmente do requerente. A movimentação do sistema seria inútil em detrimento de outros feitos os quais envolvem partes que frequentemente acompanham seus processos.

Ante isso, extingo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.(...)”

Em suas razões recursais, defende, em síntese, a reforma da sentença, posto que a extinção do feito ocorreu de forma contrária à determinação contida no §1º do art. 485 do CPC, o qual exige intimação pessoal para suprir a falta na hipótese de negligência da parte, o que não ocorreu no presente caso.

Sem contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que o extinguiu prematuramente o feito sem resolução do mérito, sustentando, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte para que restasse caracterizada o abandono processual.

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Isto porque, de fato, exige-se a intimação pessoal da parte para extinção sem resolução do mérito por abandono da causa ou negligência, nos termos do art. 485, II e III, §1º. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Assim, constatado o juízo que a parte autora deixou de praticar atos que lhe competia pelo prazo de mais 30 (trinta) dias deveria intimá-la pessoalmente para que suprisse a falta e, na hipótese de não atendimento, aí sim estaria configurado o abandono processual e poderia proferir sentença de extinção sem resolução do mérito com base no inciso III do art. 485 do CPC.

Compulsando os autos verifico que o autor foi intimado, via Diário da Justiça, para recolher as custas necessárias para expedição de carta precatória para citação do demandado (ID 2329610 – pág. 21). O ora apelante, não atendeu tal determinação, conforme certidão ID 2329610 – pág. 22). Não obstante este cenário de suposto abandono processual, o juízo singular deveria ter, nos termos do parágrafo único do art. 485, CPC, determinado sua intimação pessoal para suprir a falta, o que não ocorreu na hipótese em análise, pois a sentença de extinção por abandono foi proferida sem observância da formalidade exigida pelo Código de Processo Civil.

Assim, considerando a ausência de intimação pessoal para que o recorrente pudesse cumprir a determinação que havia lhe sido imposta, entendo não restar dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém, 11/02/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2020